Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-19.2023.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002250-19.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA GONCALINA DE ANUNCIACAO - CPF: 020.153.031-70 (APELANTE), SIDNEY PEDRO DO ROSARIO - CPF: 011.490.311-58 (APELADO), R. B. A. D. R. (TERCEIRO INTERESSADO), S. V. A. D. R. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA AQUISIÇÃO DO BEM DURANTE O MATRIMONIO. PROVA INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

Em se tratando de bem móvel, a transferência se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, sendo que o registro no Detran possui apenas natureza administrativa e tributária, se caracterizando como mero indício de propriedade.

Dessa forma, é possível a partilha de veículo registrado em nome de terceiro, mas desde que ambas as partes admitam que adquiriram o bem durante o casamento ou cabalmente comprovada a aquisição do bem por esforço comum.

À mingua de prova que indique a aquisição do automóvel na constância da união, descabida a partilha do bem.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosa Gonçalina de Anunciação

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos
da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c partilha de bens
proposta em face de
Sidney Pedro do Rosário
, que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência,

que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, ao argumento da possibilidade de se partilhar bem móvel em nome de terceiro. Diz que a propriedade de bem móvel não depende de registro e ocorre com a tradição, e que a expedição de novo Certificado de Registro de Veiculo perante o Detran se trata de mera formalidade administrativa, d
e
sorte que, o eventual descumprimento do disposto no artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não constitui fato suficiente para ensejar a improcedência dos pedidos iniciais.

Assevera que o veículo VW/Gol, cuja partilha se pretende,

consta em nome do antigo proprietário, mas estava na posse do casal desde a compra e venda.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja determinada a partilha do bem.

Sem contrarrazões.

A d. PGJ, manifestou-se no id n. 238345682, pela ausência de interesse publico.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c partilha de bens e alimentos proposta por Rosa Gonçalina de Anunciação em face de Sidney Pedro do Rosário.

Cinge-se que no decorrer do processo, as partes acordaram quanto ao reconhecimento e a dissolução da união estável, a guarda, regulamentação de visitas e pensão alimentícia, prosseguindo o feito apenas em relação

à partilha dos bens comuns.

No ponto, o juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de que n
enhuma das partes comprovou a existência de acervo a ser partilhado, ante a ausência de registro dos bens indicados.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, s
ustenta que a propriedade de bens móveis não depende de registro, uma vez que a transferência de propriedade ocorre com a tradição do bem, a expedição de um novo Certificado de Registro de Veículo pelo Detran é uma mera formalidade administrativa.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia em aquilatar a possibilidade de partilha de veículo registrado em nome de terceiro.

Deveras, a respeito da partilha de veículo registrado em nome de terceiro, entendo ser possível, mas desde que ambas as partes admitam que adquiriram o bem durante o casamento ou que a prova dos autos seja firme nesse sentido.

É que em se tratando de bem móvel, a transferência se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, sendo que o registro no Órgão de Transito, possui apenas natureza administrativa e tributária, se caracterizando como mero indício de propriedade.

Todavia, no caso em pauta
, a autora não demonstrou que a aquisição do automóvel se deu durante a união estável, carecendo qualquer elemento de prova nesse sentido.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DIVÓRCIO - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - PARTILHA DE BENS - BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - VEÍCULOS EM NOME DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE
-
IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

É que em se tratando de bem móvel, a transferência se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, sendo que o registro no DETRAN possui apenas natureza administrativa e tributária, se caracterizando como mero indício de propriedade. Seguindo esse raciocínio, é
possível a partilha de veículo registrado em nome de terceiro, mas desde que ambas as partes admitam que adquiriram o bem durante o casamento ou que a prova dos autos seja firme nesse sentido - Ausente prova que indique a aquisição do veículo na constância do casamento ou sua utilização em proveito da família, ainda que registrado em nome de terceiro, impossível a partilha em decorrência da dissolução do casamento
;
- A prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis; - Tratando-se de imóvel registrado em nome de terceiro, não há de se cogitar em partilha”.(
TJMG. RAC n. 5004399-62.2019.8.13.0105, 8ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des.(a) Delvan Barcelos Júnior,

J. 03.10.23 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ALHEIO AO FEITO. INVIABILIDADE DA PARTILHA. 1. CASO CONCRETO EM QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU, DE FORMA SUFICIENTE, QUE O AUTOMÓVEL FOI ADQUIRIDO POR ESFORÇO COMUM DO EX-CASAL NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO,
TAMPOUCO QUE TENHAM REALIZADO OS PAGAMENTOS DO FINANCIAMENTO QUE, ASSIM COMO O VEÍCULO, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO FEITO. 2. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(TJRS. RAC n. 50003891-42.020.8.21.0041, 7ª Câmara Cível, Rel. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 10.10.22)

Logo, mesmo que se reconheça que a propriedade dos bens móveis ocorre pela tradição e que o registro perante o órgão de trânsito é ato de natureza meramente administrativa, no caso específico, inexistindo prova suficiente de que o veículo automotor pertence ao ex-casal, imperativa a confirmação da sentença.

Nada obstante, nada impede que, na via ordinária própria a apelante busque a comprovação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024